Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução, até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes (art. 922, CPC).
2. Aplicação do art. 922 do CPC ao cumprimento de sentença, conforme autorização do art. 771 do mesmo diploma legal.
3. O parcelamento da dívida firmado entre credor e devedor, no curso do cumprimento de sentença, implica suspensão do processo e não sua extinção.
4. Apelação conhecida e provida.